Tribunal: TJPA
Processo: 0009857-73.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009857-73.2014.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: JOAO PAULO PAIVA RODRIGUES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE. PACIENTE PORTADOR DE FIBROMEALGIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE CASTANHAL. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Belém, 05 de fevereiro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
em face a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou procedente os pedidos contidos na inicial.

O Município de Castanhal foi intimado da Sentença no dia 21/01/2019, opondo Embargos de Declaração no dia 05/02/2019, fora do prazo legal, os quais foram rejeitados e, na sequência, interpôs a presente Apelação Cível em 14/02/2020 (id. nº
15052288 - Pág. 1).

Consta nos autos, certidão que informa a tempestividade da Apelação (id. nº
15052292 - Pág. 1).

O Ministério Público de primeira instância requereu reconsideração do despacho acerca da intempestividade do recurso interposto, visto que os Embargos de Declaração foram intempestivos e, por consequência, não interromperam o prazo prescricional para interposição do recurso superveniente (id. nº
15052293 - Pág. 1)
.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso de apelação foi recebido no seu efeito devolutivo (id. nº
15301108 - Pág. 1
).

O Representante Ministerial manifestou pelo não conhecimento do recurso de Apelação, tendo em vista estar intempestivo (id. n°
15724151 - Pág. 1
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, passo a análise dos pressupostos de admissibilidade recursal da apelação interposta pelo Município de Castanhal.

Destaco que o prazo para a interposição do recurso de apelação em pauta transcorreu segundo a vigência do novo CPC, razão pela qual o juízo de admissibilidade será analisado conforme o referido código.

Compulsando os autos, verifico que um dos pressupostos de admissibilidade do presente recurso, a tempestividade, não restou devidamente preenchido. Senão vejamos.

Constatei a existência de uma certidão exarada pelo Analista Judiciário, atestando que o supramencionado Recurso de Apelação foi interposto dento do prazo legal. No entanto, essa
certidão verificou apenas a tempestividade em relação a decisão que julgou os Embargos Declaratórios, devendo ser desconsiderada, visto que não houve interrupção do prazo recursal por tais Embargos.

O prazo máximo para a interposição do recurso de Apelação pelo Ente Municipal seria no dia 04/03/2019, no entanto, foi interposto no dia 14/02/2020, os quais são intempestivos e não devem ser conhecidos.

O art. Art. 932, do NCPC, preceitua o seguinte,
in verbis
:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

De acordo com o dispositivo acima transcrito, quando um recurso é interposto e chega ao Tribunal, o relator deverá fazer o juízo de admissibilidade recursal, que poderá ser positivo ou negativo.

Se for positivo, o recurso é admissível e será possível ao Tribunal examinar o mérito do que nele foi pedido.

Se negativo, o recurso é inadmissível e significa que o mérito não será examinado. Neste caso, dizemos que o recurso não será conhecido.

Nessa esteira, os recursos possuem duas espécies de requisitos:

a) requisitos intrínsecos: cabimento, legitimidade, interesse em recorrer e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer;

b) requisitos extrínsecos: preparo, tempestividade e regularidade formal. O juízo de admissibilidade consiste em examinar se esses requisitos acima expostos estão ou não presentes.

Este é o mesmo entendimento adotado pelos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DA RENOVAÇÃO CNH COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
.
INTEMPESTIVIDADE CERTIFICADA NOS AUTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1. Consta nos autos certidão certificando intempestividade do recurso de Apelação, interposto após decorrido prazo em dobro concedido à Autarquia.

2. O requisito recursal de admissibilidade, aqui representado pela tempestividade, não fora preenchido, inviabilizando o seguimento do recurso.

3. Apelação não conhecida. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0045134-44.2015.8.14.0039 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/08/2023).

APELAÇÂO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. O prazo para interposição da apelação é de 15 dias,
nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil. Inexistência de notícia acerca de anterior remessa via fax dentro do prazo legal. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível Nº 70058680331, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 20/05/2014) (Processo: AC 70058680331 RS, Relator(a): Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgamento: 20/05/2014, Órgão Julgador: Vigésima Quinta Câmara Cível, Publicação: Diário da Justiça do dia 02/06/2014)

APELAÇÃO INTEMPESTIVA.
Não observado o prazo recursal de 15 dias (art. 508, CPC). Inexistência de quaisquer circunstâncias autorizadoras de contagem diferenciada ou causas de suspensão da contagem. Ausência de requisito extrínseco, que impossibilita o conhecimento do recurso. Apelo não conhecido.
(TJ-SP - APL: 00095151220128260302 SP 0009515-12.2012.8.26.0302, Relator: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 25/04/2014, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE PINHEIRO MACHADO.
INTEMPESTIVIDADE. - Apresentada a apelação além do prazo preconizado pelo art. 508 c/c art. 188 do CPC, impõe-se o seu não conhecimento, pois intempestiva. -
O Procurador do Município não tem a prerrogativa da intimação pessoal. NEGADO SEGUIMENTO À APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70061158150, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 01/12/2015).

Por conseguinte, impõe-se que o presente recurso não seja conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade ocasionada por sua intempestividade, pressuposto extrínseco imprescindível à admissibilidade recursal.

3 – Conclusão:

Ante o exposto, diante de sua intempestividade, não conheço do presente
Recurso de Apelação
interposto pelo
Município de Castanhal
, tudo em observância ao disposto no artigo 932, III, do NCPC.

À Secretaria Única de Direito Público e Privado, para as providências cabíveis
.

Belém, 30 de janeiro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 16/02/2024